Tribunal: STF
Processo: RE 601412
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Administrativo. Programa “A voz do Brasil”. Obrigatoriedade de retransmissão no horário previsto em lei. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame da ADI nº 561-MC/DF, concluiu que a Lei nº 4.117/62 foi recepcionada pela vigente Constituição Federal. Desse modo, não se reveste de ilegalidade a determinação para que empresas de radiodifusão estejam obrigadas à retransmissão diária do programa “A voz do Brasil” no horário determinado na mencionada lei. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.